Tribunal: TJMT
Processo: 1020773-65.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020773-65.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Sucumbência, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CORREA DA COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.775.514/0001-19 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), ENERGISA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - CNPJ: 07.685.694/0001-97 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX DE ANDRADE LIRA - CPF: 001.427.651-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO JUDICIAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por sociedade de advogados contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a apelação cível interposta em cumprimento de sentença relativo à cobrança de honorários advocatícios. A parte Embargante alega que a decisão seria obscura por não considerar que parcela do valor depositado pela Executada estava suspensa em razão de pendência de julgamento de agravo de instrumento, e que o valor remanescente deveria ser atualizado conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema 677.

II. Questão em discussão

2.
Há uma
questão em discussão: (i) verificar se há obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à análise do depósito judicial e sua natureza jurídica.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, não sendo meio idôneo para rediscutir fundamentos do julgamento já apreciado.

4. O acórdão impugnado analisou expressamente a alegação de ausência de pagamento integral do débito, consignando que, uma vez efetuado o depósito judicial visando à satisfação do débito, não há mora a justificar a incidência de encargos moratórios.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive no âmbito do Tema 677, distingue o depósito judicial feito com o propósito de garantir o juízo daquele realizado para pagamento. No presente caso, o Tribunal reconheceu que o depósito teve natureza satisfativa, afastando a aplicação do referido precedente.

6. Não há contradição nem obscuridade a serem sanadas, revelando-se os embargos como instrumento inadequado para a rediscussão da matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O depósito judicial com a finalidade de quitação da obrigação afasta a mora do devedor, transferindo à instituição financeira a responsabilidade pela atualização do valor.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 523, § 1o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por
Correa da Costa Advogados
Associados
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivad
o
, que
, à unanimidade,
negou
provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por
el
a.

A
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado
é

o
bscuro, eis que teria deixado de
considerar
que parte do valor depositado pela Executada,
ora Embargada
, estava suspenso, tendo em vista a pendência de julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento referente àquela parcela.

Argumenta, também,
que está pleiteando a atualização do valor remanescente em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 677.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
opostos com efeitos infringentes
, para dar provimento ao Apelo interposto.

Não houve contraminuta,
emb
ora a parte Embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Correa da Costa Advogados Associados, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ela.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração
consubstanciam-se
no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado.

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a
Embargante sustenta que o acórdão
obscuro e contraditório, haja vista que: (i) t
eria deixado de considerar a
ausência de pagamento da integralidade do débito
; (
ii
)
o entendimento do STJ sobre o assunto abordado
.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma

contradição e
/ou
obscuridade
a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o Apelo interposto
pela
or
a Embarga
nte
.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que,
de fat
o
,
o STJ entende que o depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, por si só, não equivale ao pagamento, pois a satisfação do crédito depende da efetiva disponibilização dos valores ao credor.

Contudo, o caso dos autos não se amolda ao referido precedente, uma vez que o pagamento realizado pela
ora Embargada
visou à satisfação do débito, de forma que, a partir da suspensão do respectivo alvará, a instituição financeira depositária passa a responder pela atualização monetária. Veja-se:

[...]

Colhe-se dos autos que em novembro de 2021 houve, tão somente, a liberação parcial dos valores ao Apelante, restando sobrestado o valor de R$ 87.878,72 (oitenta e sete mil e oitocentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos), visto que pendia discussão em relação a incidência das penalidades do art. 523 do Código de Processo Civil por meio de Recurso de Agravo de Instrumento.

Ao julgar o recurso interposto, este Sodalício proferiu a seguinte decisão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE SEGURO GARANTIA – APÓLICE – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO - INCIDÊNCIA DAS PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SOBRE TODO O MONTANTE DO DÉBITO EXEQUENDO - MULTA E HONORÁRIOS - RECURSO DESPROVIDO. A apresentação da apólice de seguro como o objetivo de realizar o pagamento da dívida e, por conseguinte, de viabilizar a apresentação de impugnação, não equivale a pagamento voluntário e, portanto, não isenta a executada do pagamento da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, porquanto é cediço que o numerário não está ao alcance do credor, fazendo incidir, portanto, referida penalidade processual.

Portanto, reconheceu-se, posteriormente, que o Exequente, ora Apelante, faz jus ao recebimento do valor questionado pela Executada.

Sobre esse valor recai a presente discussão, notadamente quanto à possibilidade de incidência de mora sobre quantia não levantada pelo credor em razão de controvérsia recursal remanescente.

Neste ponto, é importante mencionar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no âmbito do Recurso Especial n.o 1.820.963/SP, firmou entendimento de relevante impacto prático para o processo de execução e o cumprimento de sentença, ao revisar, no ano de 2022, a tese jurídica relativa ao Tema 677, que trata dos efeitos do depósito judicial sobre os encargos moratórios.

A redação atual do Tema 677/STJ dispõe o seguinte:

“O depósito judicial da quantia executada, ainda que integral, realizado com o propósito de garantia do juízo ou oriundo de penhora de ativos financeiros, não exime o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo.”

A nova orientação do STJ parte de premissas fundamentais do direito obrigacional, especialmente do disposto no Código Civil, segundo o qual a mora do devedor somente se extingue com o pagamento efetivo.

Portanto, o depósito judicial com a finalidade de garantir o juízo, por si só, não equivale ao pagamento, pois a satisfação do crédito depende da efetiva disponibilização dos valores ao credor.

No caso dos autos, estou convencido de que o pagamento efetuado pela parte Apelada, referente à integralidade do débito, não se enquadra nos moldes da hipótese tratada no Tema 677, por não ter sido realizado com o propósito de garantir o juízo.

Isso porque o pagamento realizado pela Apelada visou à satisfação do débito, uma vez que toda a quantia foi devidamente depositada pelo Executado.

Logo, realizado o depósito com o fim de garantir o juízo, cessa a responsabilidade do devedor pelo pagamento da correção monetária e dos juros de mora relativamente ao valor depositado, passando a instituição financeira depositária a responder por tais encargos.

No caso em análise, conforme mencionado, o depósito judicial, ainda que parte do valor tenha permanecido com alvará de levantamento suspenso, foi realizado relativamente à integralidade do débito.

Não obstante a demonstração da ausência da mora pelas razões supracitadas, requisito indispensável para incidência dos juros de mora e da correção monetária, a própria norma do artigo 337, do Código Civil, confirma a ausência de responsabilidade do depositante pelos consectários legais, conforme transcrição abaixo:

Art. 337 - O depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando, tanto que se efetue, para o depositante, os juros e os riscos, salvo se for julgado improcedente.

O Superior Tribunal de Justiça já pronunciou sobre o tema em debate, in
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS ECORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte, realizado o depósito judicial para a garantia do juízo, cessa a responsabilidade do devedor pela correção monetária e pelos juros de mora, ficando esses a cargo da instituição financeira depositária. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ-
AgRg
no REsp: 1353046 RJ 2012/0046647-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/08/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/08/2013)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL.CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO.

1. A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora sobre o valor depositado judicialmente pelo devedor é do banco depositário.

2. Agravo no recurso especial não provido. (STJ-
AgRg
no REsp: 1427818 SP 2013/0421645-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/04/2014)

Assim, os consectários legais já não são mais devidos desde a certificação da suficiência dos valores depositados para quitação do débito, visto que desde aquela data inexistia mora a justificar a incidência dos juros e correção monetária.

Portanto, a partir do depósito, garante-se a correção e juros do valor nominal ali depositado. Dessa forma, na esteira do entendimento colacionado, o depósito judicial interrompe a mora do devedor, nos limites do valor depositado.

Logo, não há que se falar em atualização da dívida.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte
R
ecorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
a
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Repisa-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
a
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões
,
REJEITO

os
E
mbargos de
D
eclaração opostos
por
Correa da Costa Advogados Associados.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025